Tribunal: TJSP
Processo: 1035768-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Condomínio. Pedido de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente. Sentença de parcial procedência da ação. Irresignação da síndica Ré que não se sustenta. Preliminares recursais afastadas. Matéria relativa à ilegitimidade passiva que já foi objeto de decisão proferida em Agravo de Instrumento julgado por esta C. Câmara, já transitada em julgado. Preclusão consumativa

Ementa:

Apelação. Condomínio. Pedido de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente. Sentença de parcial procedência da ação. Irresignação da síndica Ré que não se sustenta. Preliminares recursais afastadas. Matéria relativa à ilegitimidade passiva que já foi objeto de decisão proferida em Agravo de Instrumento julgado por esta C. Câmara, já transitada em julgado. Preclusão consumativa caracterizada. Vedada a rediscussão da matéria. Inteligência do artigo 507 do CPC. Necessidade de convocação de assembleia geral de condôminos para deliberação a respeito de contratação de empresa prestadora de serviços de vigilância e portaria. Inteligência do art. 22, § 2o, da Lei 4.591/64 e artigo 1.348, § 2o, do CC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.